Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. IRREGULARIDADE. VEÍCULO FLAGRADO COM SELO DE INSPEÇÃO VENCIDO. GLOSA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO SERVIÇO PRESTADO IRREGULARMENTE. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

1. Sendo evidente que não encontra amparo legal a glosa determinada pelo Distrito Federal em decorrência de procedimento administrativo instaurado após o veículo do permissionário de transporte coletivo rural ter sido flagrado com selo de inspeção vencido, nada há a reparar na invalidação do ato administrativo correspondente. Precedente.

2. Apelação não provida.